Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO SISBAJUD. EVENTUAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO PELO INFOJUD. INOCUIDADE DA MEDIDA.
1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista dos devedores carece de utilidade, por se tratar de autarquia vinculada ao Ministério da Economia, que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem a aptidão de atestar a situação laboral de devedores.
2. Se os agravados fossem beneficiários ligados a qualquer programa social ou, ainda, empregados, os possíveis créditos a que teriam direito seriam depositados em contas bancárias, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD. Além do INFOJUD permitir que fossem verificados eventuais recebimentos de benefícios previdenciários, tornando inócua a requisição de informações ao INSS.
3. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens dos devedores deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade.
4. Consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis dos devedores com vistas à satisfação de seu crédito.
5. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens dos agravados passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício ao INSS para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.